Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710389-78.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELZA GOMES PEREIRA DE ALCANTARA, TIM S/A RECORRIDO: TIM S/A, ELZA GOMES PEREIRA DE ALCANTARA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'b', do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator